Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004953-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (AGRAVADO), FILENON SOARES LIMA - CPF: 041.941.761-38 (AGRAVADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004953-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NORBERTO MANICA

AGRAVADO: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER, FILENON SOARES LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – FUNCIONÁRIO – DETENÇÃO DA POSSE A MANDO DO EMPREGADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO DA LIDE – ORDEM JUDICIAL MANTIDA - VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO – DETERMINAÇÃO ANTERIOR À REMESSA DO FEITO PARA JUÍZO PREVENTO – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS – HIPÓTESE QUE RECOMENDA A RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificado que a pessoa inicialmente indicada como autor do esbulho na verdade detinha a posse na condição de funcionário, deve ser excluída do feito porque evidente a sua ilegitimidade passiva.

Em observância ao princípio do devido processo legal, deve ser restituído ao autor o prazo para se manifestar sobre a impugnação ao valor da causa, principalmente se a determinação antecedeu a remessa do feito ao juízo prevento pela conexão, aliado à informação de indisponibilidade de acesso aos autos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004953-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NORBERTO MANICA

AGRAVADO: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER, FILENON SOARES LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1004953-12.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Resolução Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu da lide o réu Filenon Soares Lima, bem como indeferiu pedido de restituição do prazo para recorrer da retificação do valor da causa.

O agravante alega que, embora o juízo
a quo
tenha consignado que Filenon não teve
‘animus domini’
uma vez que agiu a mando do agravado Nilson, visto que era seu empregado, basta ser ocupante do imóvel litigioso e resistir à sua restituição para ter legitimidade no polo passivo. Esclarece que no início Filenon esbulhou a área por vontade própria, já que pretendia receber verbas trabalhistas de Nilson e Iloide, e só depois passou a agir sob o comando deles, conforme as provas testemunhais.

Insurge-se também contra o indeferimento da restituição do prazo para recorrer da retificação do valor da causa, pois entende que, não obstante a publicação do
decisum
no DJE, os autos foram remetidos da comarca de São Félix do Araguaia para a de Rondonópolis em razão da conexão, e com isso o processo ficou indisponível até 7-6-2019.

Argumenta que em Ação de Reintegração de Posse, por não haver disputa sobre o domínio, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa.

Efeito suspensivo deferido em parte, apenas para que a demanda prossiga sem o recolhimento das custas remanescentes (Id 37142981).

Nas contraminuta os agravados pugnam pela manutenção do
decisum
(Id 41195466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004953-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NORBERTO MANICA

AGRAVADO: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER, FILENON SOARES LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu da lide o réu Filenon Soares Lima, bem como indeferiu pedido de restituição do prazo para recorrer da retificação do valor da causa.

No tocante à ilegitimidade passiva, cumpre registrar que a Ação Possessória foi inicialmente proposta contra Filenon Soares Lima, que seria ex-funcionário dos vendedores e estaria se recusando a sair do imóvel como forma de garantir o recebimento de créditos trabalhistas.

No entanto, na contestação que apresentou arguiu a sua ilegitimidade porque ali se encontrava a mando dos vendedores, inclusive os nomeou à autoria, o que foi confirmado na sequência, tanto é que incluídos no polo passivo da referida Ação e suas manifestações sempre foram em conjunto, até mesmo a contraminuta a este Recurso.

Desse modo, não há fundamento para sua permanência na lide e nem para a reforma da decisão nesse ponto.

Quanto à restituição do prazo para manifestação sobre a impugnação ao valor da causa, verifica-se que em 11-3-2019 o juízo de São Felix do Araguaia, ressaltando se tratar de matéria de ordem pública, determinou que o autor (agravante) emendasse a inicial em 15 dias, com a correção do quantum atribuído ao feito de forma compatível com os imóveis objeto da Ação Possessória e pagasse as custas “
sob pena do cancelamento da distribuição e/ou ser o processo extinto em julgamento de mérito
”. Do mesmo modo, que se pronunciasse sobre a eventual remessa para o Juízo de Rondonópolis (Id 35316463).

Em 26-3-2019 expediu- se o competente ofício ao respectivo juízo encaminhando-lhe os autos, data em que também recebeu outro, cobrando o envio.

Foi certificada a disponibilização desse despacho no DJe em 21-3-2019 e o decurso em 30-4-2019, ainda no Juízo de São Felix do Araguaia.

Na sequência o agravante ingressou no juízo de Rondonópolis sob o argumento de que em Ação Possessória o montante dado à causa poderia ser por estimativa, porque não se discute o domínio. Caso assim não entendesse, postulou que lhe fosse restituído o prazo, já que os autos estiveram indisponíveis tão logo apreciados os Embargos de Declaração que opôs, e antes mesmo de encerrar esse período ocorreu a remessa do feito (fl. 106 – Id 35316463), sobrevindo a decisão agravada, a qual indeferiu a pretendida restituição porque não consta que o processo ficou indisponível.

Na inicial possessória, o agravante pugnou pela reintegração de sete áreas rurais e atribuiu à causa R$1.000.000,00.

Na contestação, os agravados alegaram que o agravante não teria recebido a posse desses imóveis, principalmente dos que estão à margem do Rio Xavantino, os quais relacionam, assim como a Fazenda Pingo D’água.

Impugnaram o valor da causa e disseram que o proveito econômico buscado na Possessória deve ser o mesmo que eles (agravados/vendedores) visam na Ação de Rescisão do Contrato, qual seja, R$44.820.000,00.

Embora ambas as partes tenham instruído o feito com vasta quantidade de documentos, não se verifica que essa discussão foi resolvida nem pelo Juízo de São Felix, que mandou o agravante se manifestar sobre a impugnação, nem pelo de Rondonópolis, que se limitou a determinar o pagamento das custas remanescentes, ao que tudo indica, com base no montante postulado pelos ora agravados, de R$44.820.000,00.

Posto isso, inexistindo informação sobre como se deu a remessa do feito de São Felix do Araguaia para Rondonópolis, se de modo virtual ou físico, o que aparenta ter ocorrido, e uma vez que não se pode afirmar tecnicamente se tal transferência implica ou não em indisponibilidade, como aduzido pelo agravante, esse ato processual deveria ser repetido no juízo que recebeu os autos por conexão, preservando, dessa maneira, o devido processo legal, especialmente neste caso em que a posse foi transmitida só em parte dos imóveis negociados.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para restituir ao agravante o prazo para se manifestar sobre a impugnação ao valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020